Tribunal: TJSP
Processo: 1005177-74.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa configurado. Fios de energia elétrica atravessam o terreno da apelante, para abastecimento da propriedade do vizinho apelado. Segundo a inicial, o apelado podou árvores na mata que divide as propriedades, sendo que um galho teria encostado na fiação elétrica e causado um curto

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa configurado. Fios de energia elétrica atravessam o terreno da apelante, para abastecimento da propriedade do vizinho apelado. Segundo a inicial, o apelado podou árvores na mata que divide as propriedades, sendo que um galho teria encostado na fiação elétrica e causado um curto circuito que pôs fogo no capim seco do pasto, iniciando um incêndio. Pretendido ressarcimento dos danos e atribuição ao apelado do ônus de custear a remoção dos postes junto à concessionária apelada. O apelado não negou a poda, mas disse que foi realizada após o incêndio, e não antes, alegando descuido da apelante com a manutenção de sua propriedade e favorecimento de queimadas pelo período de estiagem. Controvérsia acerca da origem do fogo. Juízo de origem que concluiu pela ausência de prova, a cargo da apelante, dos fatos constitutivos do direito alegado. Fotografias que, todavia, indicam que: 1) há testemunhas presenciais do incêndio; 2) o galho de uma das árvores da mata que divide as propriedades pegou fogo e tocou o capim seco do pasto; 3) fusíveis elétricos foram queimados. Hipótese de instrução probatória do feito, para perquirição da origem provável do incêndio, consoante requerimento expresso da apelante. Precedente jurisprudencial. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular instrução, com a colheita de prova oral/testemunhal em audiência. Apelação provida.